Tribunal: TJMT
Processo: 0037966-66.2015.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037966-66.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CORDEIRO JUSTUS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.237.621/0001-44 (APELADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ROBERTO CORDEIRO JUSTUS - CPF: 018.691.799-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CERTIDÃO DE CRÉDITO
– CÁLCULO NOS CASOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA – INDEXADOR - IPCA-E
- TEMA 905 DO STJ E 810 DO STF– RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública incidem juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação e atualização monetária com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, consoante Tema 810 (STF) e 905 (STJ).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 37966- 66.2015.811.0041, CÓD. 1032760, interpostos em face de
CORDEIRO JUSTUS ADVOGADOS ASSOCIADOS
, acolheu parcialmente os embargos, reconhecendo a prescrição da certidão de crédito no 8.1.089.979-5, e acolheu como corretos os cálculos apresentados pelo contador judicial.

Em suas razões recursais, o Apelante defende que os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença.

Os apelados apresentaram suas contrarrazões pugnando que seja determinado que os valores sejam corrigidos com a incidência do IPCA-E, aplicando o entendimento firmado pelo STF no RE 870947, e não TR. (Id. 3480104)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por não vislumbrar interesse processual. (Id. 4658235).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu parcialmente os embargos, reconhecendo a prescrição da certidão de crédito no 8.1.089.979-5, e acolheu como corretos os cálculos apresentados pelo contador judicial.

Destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Precipuamente, ressalto que para o deslinde da causa será necessário um breve relato do ocorrido nos feitos.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que foi proposta originalmente por
CORDEIRO JUSTUS ADVOGADOS ASSOCIADOS
a Ação de Execução de Título Extrajudicial no 16798-42.2014.811.0041, cód. 880053, referente a treze certidões de crédito, emitidas entre 17/02/2009 e 19/04/2009, importando a quantia de R$ 463.335,05 (quatrocentos e sessenta e três mil trezentos e trinta e quatro reais e cinco centavos).

O Estado ora Apelante, opôs Embargos a Execução, alegando a prescrição de parte do crédito, bem como o excesso de execução posto que fez incidir juros de forma indevida.

Determinada a remessa dos autos à contadoria (ID. 3479992), a qual apresentou os cálculos de ID. 3479993, atualizando os valores da seguinte forma: correção monetária pelo índice IPCA/IBGE a partir da emissão de cada certidão, e juros moratórios de 0,5% ao mês na forma simples a partir da citação ocorrida em 03/07/2015.

Sobreveio a sentença ora recorrida, com o seguinte dispositivo (ID. 3479997):

“(...) EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de CORDEIROS JUSTUS ADVOGADOS ASSOCIADOS, reconhecendo a prescrição da certidão de crédito no 8.1.089.979-5, juntada à fl. 44 do processo em apenso, e acolhendo como corretos os cálculos apresentados pelo Contador Judicial à fl. 41.

Tendo o mencionado cálculo atendido às diretrizes deste Juízo, e, considerando a prescrição da certidão n° 8.1.089.979-5, determino seu retorno a contadoria judicial para que realize novos cálculos excluindo a certidão supra mencionada e atualizando as demais certidões.
No mais, defiro o pedido de desentranhamento da certidão de crédito juntada à fl. 44, bem como a cessão de crédito de fl. 43, dos autos em apenso, devendo estes ser substituídos por cópia.

Sem custas e honorários.

Certifique-se desta decisão nos autos em apenso, transladando, inclusive, cópia desta decisão e dos cálculos a serem realizados pelo contador.

Por fim, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se todos os autos com as devidas baixas.

P.I.C.”

Insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a sentença, alegando que os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015.

Pois bem.

Como é cediço, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei 2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

Com efeito, também é o entendimento adotado por este E. Tribunal que deve ser observado, ainda que em título extrajudicial, o entendimento firmado no tema acima mencionado, como se vê:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIA
L – CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ – RECURSO DESPROVIDO.
Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE n. 870.947 (Tema 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.
(TJ-MT 00049578420138110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2021)

Desta forma, as condenações da Fazenda Pública, no tocante aos consectários legais, devem obedecer ao entendimento firmado pelas cortes superiores, nos julgamentos dos recursos submetidos ao regime de repetitivos e, portanto, de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947 (Tema 810) fixou a seguinte tese jurídica:

“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

De igual modo, o C. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.495.146/MG, REsp 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS (Tema 905), fixou a tese no sentido de que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, os índices de correção monetária e taxas de juros devem ser fixados por assunto, consoante parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.

E com relação às condenações judicias em geral, fixou a seguinte tese:

“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.”

No presente caso, o valor fixado deve ser corrigido monetariamente pelo índice do IPCA-E, desde a data da emissão da certidão de crédito, e acrescido de juros pelos índices oficiais de remuneração básica aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação, conforme consta na sentença objurgada.

Portanto, a sentença recorrida está de acordo com os temas 905 do STJ e 810 do STF, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021